Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-64.2006.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002361-64.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMERCIAL ELETRICA PARANAVAI LTDA - CNPJ: 05.025.950/0001-94 (APELADO), GLEBSON MATARA BARRETO - CPF: 609.240.201-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4o, DO CPC PELA LEI No 14.195/2021. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2006, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, c/c art. 921, § 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prescrição intercorrente é aplicável à hipótese, tendo em vista a ausência de efetividade nas diligências realizadas pelo exequente e a longa paralisação do feito;

(ii) saber se a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, é aplicável retroativamente ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é instituto já consolidado no ordenamento jurídico e sua aplicação não depende da nova redação legal, sendo exigida a demonstração de inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do título.

4. No caso concreto, o exequente foi intimado da ausência de bens penhoráveis em 12/06/2015, data em que se iniciou a suspensão legal por um ano. Encerrado esse prazo em 12/06/2016, a prescrição voltou a correr e consumou-se em 30/10/2021, mesmo com a suspensão extraordinária promovida pela Lei no 14.010/2020.

5. A realização de diligências infrutíferas, sem efetivo resultado útil para localização de bens, não possui eficácia suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2294113/DF).

6. A tese firmada no REsp 1.604.412/SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência, exige prévia suspensão e intimação do exequente, condições presentes no caso em exame, não havendo violação ao contraditório.

7. A irretroatividade da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC é irrelevante para o deslinde do feito, pois a sentença recorrida fundamenta-se nos critérios anteriormente vigentes.

8. O simples peticionamento do exequente sem resultado útil não é apto a afastar a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
"1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida em ações executivas quando, mesmo sob a vigência da redação original do art. 921 do CPC, demonstrada a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, não obstante a realização de diligências sem eficácia." "2. A redação do art. 921, § 4o, do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos praticados sob a égide do texto anterior, mas também não é requisito exclusivo para o reconhecimento da prescrição intercorrente." "3. A repetição de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional, quando não resulta na efetiva constrição patrimonial do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 921, §§ 1o a 5o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto
Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0002361-64.2006.8.11.0109, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

A execução foi proposta pelo apelante em face de
Comercial Elétrica Paranavai Ltda - ME e Glebson Matara Barreto
, visando o recebimento de valores decorrentes de Contrato de Financiamento de Capital de Giro n. 385/991.831 no valor de R$ 53.368,85.

Conforme consta dos autos, o processo tramita desde 2006, tendo a parte executada sido citada em 07/10/2004 (Id. 3020433884-pág. 36). Foi realizada penhora em 22/12/2005, mas posteriormente novos mandados de penhora resultaram infrutíferos. Em
25/09/2008 (Id. 3020433884), o processo foi encaminhado ao arquivo provisório
.

Em 12/06/2015, o exequente requereu renovação da busca de ativos financeiros, que resultou infrutífera. Foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos executados (BacenJud, RenaJud, InfoJud), todas sem êxito.

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, considerando que o exequente foi intimado da não localização de bens da executada em
12/06/2015
, estando o processo suspenso a partir desta data. Após o prazo de 1 ano da suspensão da prescrição, esta voltou a transcorrer em 12/06/2016, sendo novamente suspensa de 12/06/2020 a 30/10/2020 (pela Lei n. 14.010/2020 - referente à pandemia). Após 30/10/2020, voltou a correr o prazo residual de 1 ano, até a consumação da prescrição do crédito em 30/10/2021.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos: a) irretroatividade do art. 921, § 4o do CPC (alterado pela Lei no 14.195/2021); b) ausência de inércia da parte exequente; c) aplicação da Súmula 106 do STJ, em razão da morosidade do Poder Judiciário; d) observância do entendimento firmado no REsp 1604412/SC (IAC).

Subsidiariamente, requer a não fixação de honorários recursais, caso não seja provido o recurso, argumentando que não foram fixados honorários na sentença.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 302044352.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, trata-se de
recurso de apelação
interposto
Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0002361-64.2006.8.11.0109, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A ação executiva foi ajuizada em
16/08/2006
,
visando o recebimento de valores provenientes de Contrato de Financiamento de Capital de Giro n. 385/991.831 no valor de R$ 53.368,85.

A controvérsia central deste recurso reside na aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente ao caso concreto, considerando o longo período de tramitação do processo (cerca de 19 anos) e as inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir a controvérsia acerca da correção ou não da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento na
prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, é importante destacar que a
"prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado."
(
REsp 1620919/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Feitas as explanações acima, o primeiro aspecto a ser examinado diz respeito à aplicabilidade temporal da Lei no 14.195/2021, que alterou substancialmente o regramento da prescrição intercorrente no processo de execução, modificando o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.

A lei modificadora entrou em vigor em 26/08/2021, sendo indubitável que o processo executivo em análise foi iniciado no
ano 2006
, portanto, sob a égide da legislação anterior.

No caso de execução de título extrajudicial fundado em contrato de financiamento, como na hipótese dos autos, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

O art. 921 do CPC disciplina o instituto da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo."

Quanto à alegação de irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, é importante esclarecer que o instituto da prescrição intercorrente já existia no ordenamento jurídico brasileiro antes da referida alteração legislativa. A modificação introduzida pela Lei no 14.195/2021 apenas aprimorou a sistemática de sua aplicação, não se tratando de inovação legislativa.

Ademais, ainda que considerássemos a irretroatividade da lei processual, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto não decorreu exclusivamente da aplicação da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, mas sim da constatação de que o processo permaneceu por período superior ao prazo prescricional sem que fossem localizados bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências.

Todavia, o princípio do
tempus regit actum
, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, estabelece que a lei aplicável aos atos processuais é aquela vigente no momento de sua prática. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a aplicação da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC a processo iniciado anteriormente à sua vigência configuraria aplicação retroativa vedada pelo sistema jurídico.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no. 1.604.412/SC, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
947
do
CPC/2015
são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202
,
parágrafo único
, do
Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973
, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40
,
§ 2o
, da Lei
6.830
/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056
do
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ –
REsp 1604412 SC
/0125154-1 – Rel. Min. Marco Aurélio Bellize – Segunda Seção – Dj. 22.08.2018).

Portanto, não se aplica o art. 921, §4o, do CPC á espécie, sendo imprescindível a análise do contexto fático anterior à vigência da nova legislação.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
verbis:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 240, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.o 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.o 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo
Civil.”

“Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1o, do CPC e o enunciado da Súmula no 106 do STJ.”

(N.U 1000621-79.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência."(N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA –
TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023). (grifo nosso)

Sob a redação original do art. 921 do CPC/2015, a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial possuía requisitos específicos para sua configuração. O dispositivo estabelecia que, após o decurso de um ano sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deveria ordenar o arquivamento dos autos.

No caso em análise, em
25/09/2008
, o processo foi encaminhado ao arquivo provisório, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o exequente foi intimado da não localização de bens da executada em
12/06/2015
, estando o processo suspenso a partir desta data.

Após o prazo de 1 (um) ano da suspensão da prescrição, esta voltou a transcorrer em
12/06/2016
, sendo novamente suspensa de
12/06/2020 a 30/10/2020 (em razão da Lei n. 14.010/2020
, que suspendeu os prazos prescricionais durante a pandemia).
Após 30/10/2020,
voltou a correr o prazo residual, até a consumação da prescrição em
30/10/2021
.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, na sistemática anterior, pressupunha não apenas o decurso do prazo legal, mas também a demonstração de desídia ou inércia injustificada do exequente, no caso, o mero requerimento de busca de bens por parte do exequente era suficiente para interromper o prazo.

Quanto à alegação de ausência de inércia do exequente, ressalte-se que o conceito de inércia para fins de prescrição intercorrente não se refere à absoluta falta de manifestação nos autos, mas sim à ausência de diligências efetivas que resultem na localização de bens penhoráveis. O fato de o exequente ter requerido reiteradamente a realização de consultas a sistemas como BacenJud, RenaJud e InfoJud, sem que estas diligências tenham sido frutíferas, não é suficiente para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como bem ensina a doutrina e a jurisprudência, não se pode admitir que um processo de execução se prolongue indefinidamente no tempo, sem a localização de bens penhoráveis, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Este entendimento encontra respaldo no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em que o Superior Tribunal de Justiça fixou importantes teses sobre a prescrição intercorrente.

No que concerne à alegação de aplicabilidade da Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"), é importante ressaltar que esta súmula se refere à prescrição da pretensão antes da citação do réu, e não à prescrição intercorrente, que ocorre no curso do processo. Portanto, não há como aplicá-la ao caso em análise.

A prescrição intercorrente depende, na vigência da redação anterior ao art. 921 do CPC, de decisão judicial que suspenda expressamente o processo,
o que ocorreu nos autos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.14.195/2021. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige, sob a redação anterior do art. 921 do CPC, decisão judicial que suspenda expressamente o processo, não se operando automaticamente.

A norma do art. 921, §4o, incluída pela Lei n. 14.195/2021, tem aplicação imediata, mas não retroage a atos processuais praticados antes de sua vigência.

Inexistindo suspensão formal ou tentativa frustrada de localização do devedor após a nova legislação, não se inicia o prazo de prescrição intercorrente.

(N.U 0000021-23.2006.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – grifo nosso)

A redação original do art. 921 do CPC estabelecia que o arquivamento dos autos deveria ser precedido de ordem judicial específica. Conforme documentado nos autos, em 2008 e em
12/06/2015
decisão judicial formal determinando a suspensão do feito, circunstância que, sob a sistemática anterior, constituía requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

No caso em tela, o processo permaneceu por mais de 5 (cinco) anos sem a localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências, o que configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, interpretado à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente o instituto da prescrição intercorrente ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Quanto ao precedente do REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC), que exige a inércia do exequente para configuração da prescrição intercorrente, cumpre observar que no caso concreto, apesar de o exequente ter apresentado manifestações nos autos, estas não foram suficientes para localizar bens penhoráveis ou interromper o curso da prescrição intercorrente. O entendimento firmado no referido precedente não contraria a decisão de primeiro grau, mas sim a confirma, ao reconhecer que "a prescrição intercorrente se consuma, no curso do processo, quando o autor não impulsiona o feito por tempo superior ao prazo prescricional aplicável".

No caso em tela, o processo permaneceu por mais de 5 (cinco) anos sem a localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências, o que configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, interpretado à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente o instituto da prescrição intercorrente ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Quanto ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, assiste razão ao apelante. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 1.050.334/PR, "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais". No caso em análise, não houve fixação de honorários advocatícios na sentença em favor dos apelados, razão pela qual não há que se falar em honorários recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários, diante da ausência de fixação na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025